Tribunal: TJMT
Processo: 1031343-10.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031343-10.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DANIEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 867.017.891-53 (EMBARGANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL PERCENTUAL QUE DEVE FICAR EM 17% SOBRE O VALOR DA CAUSA E NÃO 12% COMO CONSTOU DO ACÓRDÃO – RECURSO PROVIDO PARA CORRIGIR O ERRO APONTADO.

Verificando-se que ao proferir a sentença o Juízo fixou os honorários advocatícios
em 15% sobre o valor atribuído à causa e, uma vez desprovido o Apelo ocorreu majoração da referida verba em 2%,

a sua fixação passa a corresponder a 17% sobre o valor atribuído à causa e não 12% equivocadamente ficou constando no acórdão.

Os Embargos de Declaração consistem no meio adequado para sanar omissão, obscuridade, contrariedade e eventual erro material constante do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1031343-10-2020

EMBARGANTE: DANIEL VILELA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Daniel Vilela de Oliveira
, em face do Acordão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A, reconhecendo que o Autor no caso, a Instituição Financeira, não se desincumbiu do ônus de comprovar por meio de provas hábeis a origem da dívida,

objeto da ação de cobrança ajuizada em face do Apelado ora Embargante.

Nas razões recursais o Embargante sustenta existência de obscuridade no acórdão
, uma vez que
ao negar provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, determinou a majoração dos honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa.

Assinala que, no entanto, na sentença de primeiro grau os honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa
. Assim,
com a majoração imposta pelo acórdão, o novo percentual correto seria de 17%, e não 12% conforme consignado.

Alega a necessidade de sanar a contradição apontada, pugnando pelo desprovimento do recurso

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo acostada aos autos.

É o relatório,

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que o Embargante alega contradição na decisão recorrida, na medida em que ao negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Instituição Financeira, majorou os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor atribuído à causa, quando a sentença havia fixado em 15%, pleiteando seja sanado o vício apontado.

Assiste razão ao Embargante.

Constata-se que de fato ao prolatar a sentença julgando improcedente a ação ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, o Juízo
a quo
condenou-o ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da causa.

A Instituição Financeira ingressou com Apelação Cível, cujo provimento foi negado,
ocorrendo a majoração dos honorários advocatícios em 2%, e fixando erroneamente em 12% do valor atribuído à causa.

Efetivamente, constata-se o erro material ocorrente, já que os honorários em questão, uma vez majorados em 2% devem ficar no patamar de 17% sobre o valor corrigido da causa.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao Embargos de Declaração

para sanar o erro material apontado e reconhecer que os honorários advocatícios fixados na sentença 15% sobre o valor da causa, majorados em 2% devem ser fixados, portanto, em 17% sobre o valor corrigido da causa.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025